Tribunal: TJDFT
Processo: 0706161-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0706161-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MG-MARMORES E PARTICIPACOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhe-se para julgamento em mesa visando a corrigir erro material. O pedido do autor é de declaração de inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022. A sentença concedeu a segurança, em parte, afastando a cobrança até 04 de janeiro daquele ano e a matéria foi devolvida a esta instância. Este vogal laborou em erro ao negar provimento ao recurso, quando a argumentação encaminhava-se no sentido de dar provimento. Nisso consiste o erro de julgamento a ser corrigido. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator